Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA VEICULAR E PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE APÓS SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, uma vez que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante.
2. No caso, o paciente estava, em tese, em situação de flagrância, a demonstrar a justa causa para a busca, bem como para o ingresso dos policiais na sua residência, ao passo que transportava em seu veículo considerável quantidade de drogas – 5 tabletes de maconha. Ato contínuo, os policiais adentraram na residência do paciente e lá encontraram mais drogas e objetos relacionados ao tráfico, de modo que a suposta traficância já estava configurada, e o ingresso dos policiais foi um mero prosseguimento da diligência, sobretudo para dar efetividade à prisão em flagrante delito.
3. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria em relação ao paciente, atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes – 22.950 g (vinte e dois mil novecentos e cinquenta gramas) de maconha, e pela periculosidade social do paciente, uma vez que possui condenações anteriores por tráfico e estava em cumprimento de pena por tal delito quando voltou a incidir na mesma conduta.
4. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade.
5. Ordem denegada.